Tribunal: TJDFT
Processo: 0011132-82.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Na hipótese, o laudo pericial confirma as lesões sofridas, razão pela qual conclui-se que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Assim, a condenação é medida que se impõe.
3. Pequenas divergências no depoimento (policial e judicial) da vítima, que podem ter se dado pela sua idade avançada (vítima é genitora do ofensor), não são, por si sós, aptas a ensejar a absolvição, e nem possuem o condão de desprestigiar a relevância da narrativa da ofendida, já que o relato se mostrou firme nos pontos essenciais, confirmando a ofensa perpetrada pelo agressor, por intermédio de murros/socos, chutes e unhadas, em todas as ocasiões em que a vítima se manifestou sobre o ocorrido, bem como porque o laudo pericial confirma as ofensas noticiadas.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, na pena-base (artigo 59 do Código Penal), salvo fundamentação específica para o aumento em fração mais elevada, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial considerada desfavorável, sem, contudo, modificar o quantitativo final da pena, diante da existência de atenuante na segunda fase da dosimetria, que levou a pena ao mínimo legal, da mesma forma que fora fixada na sentença.